Tribunal: TJMT
Processo: 1000425-90.2022.8.11.0055
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000425-90.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SAMUEL FRANCISCO - CPF: 110.779.188-01 (APELADO), SAMUEL FRANCISCO - CPF: 110.779.188-01 (ADVOGADO), ADAYR KENKITI NAKAMURA - CPF: 022.508.709-00 (APELANTE), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), LEDI FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 272.559.560-68 (ADVOGADO), YOSHINOBU NAKAMURA - CPF: 002.707.929-53 (APELANTE), TAKAYUKI NAKAMURA - CPF: 002.686.829-68 (APELANTE), ROSA HISAKO INOUE - CPF: 916.724.229-49 (APELANTE), ED WILSON STIFFLER - CPF: 167.987.008-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE VALOR DE HERANÇA LÍQUIDA. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROPORCIONAIS. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. FIXAÇÃO EM R$20.000,00. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por Adayr Kenkiti Nakamura e outros contra sentença da 3ª Vara Cível de Tangará da Serra, que condenou os requeridos ao pagamento de 4% sobre o valor da herança líquida referente a serviços advocatícios prestados por Samuel Francisco, considerando a rescisão unilateral do contrato após 32 dias de atuação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a adequação da ação de cobrança para pleitear o arbitramento de honorários advocatícios, em vez de uma ação específica de arbitramento; (ii) a proporcionalidade do percentual de honorários sobre o valor da herança, à luz da breve duração da atuação do advogado.

III. Razões de decidir

3. A via eleita (ação de cobrança) mostra-se adequada, considerando a prestação de serviços efetivamente comprovada, com fundamento no contrato de honorários, que prevê cláusula de êxito. 4. Em razão da rescisão contratual unilateral pela parte contratante, é legítimo o arbitramento judicial de honorários proporcional ao trabalho realizado, para evitar o enriquecimento sem causa. 5. Considerando a breve duração do contrato (32 dias), o percentual de 4% sobre o valor da herança é excessivo e deve ser reduzido para atender aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ sobre rescisões contratuais com cláusula
ad exitum
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para reduzir o percentual de honorários advocatícios, considerando a atuação proporcional do advogado até a rescisão.

Tese de julgamento:
"A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento proporcional de honorários, especialmente quando o contrato é rescindido antes do término do processo."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ADAYR KENKITI NAKAMURA
e Outros, em face da sentença de ID 203632968, proferida pela 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, na Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios ajuizada por
SAMUEL FRANCISCO
.

O Juízo de primeira instância julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado pela parte autora para condenar a parte requerida ao pagamento de 4% (quatro por cento) sobre o valor do benefício decorrente da ação de inventário (herança líquida), observando-se, ainda, o disposto na cláusula terceira, § 2º, do contrato de honorários advocatícios (ID 73988329). A quantia deverá ser apurada em liquidação de sentença, corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data em que os requeridos receberam suas cotas, com juros de mora conforme o art. 406 do Código Civil, contados da citação.

Em razão da sucumbência mínima da parte autora, com fundamento no parágrafo único do art. 86 do CPC, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Por fim, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.”.

Em suas razões recursais de ID 203632975, os apelantes alegam, preliminarmente, falta de interesse de agir e inadequação da via eleita, argumentando que a ação de cobrança não seria o meio adequado para o arbitramento judicial de honorários.

Segundo os apelantes, o objeto da demanda deveria limitar-se ao contrato de prestação de serviços jurídicos, o que envolveria questões como inadimplemento, onerosidade excessiva, exceção de contrato não cumprido e prescrição.

Afirmam que o contrato firmado visava exclusivamente à prestação de serviços para o ajuizamento da Ação de Inventário (cláusula 2ª), e que o valor devido ao advogado deveria ser apurado no encerramento do inventário, com base em um percentual sobre a herança líquida (cláusula 3ª).

Alegam, ainda, que houve rompimento do contrato após 32 (trinta e dois) dias, em razão de quebra de confiança e da alegada falta de conhecimento técnico do advogado.

Os recorrentes destacam que a quebra de confiança foi corroborada por testemunha ouvida em audiência de instrução, bem como que, em razão do rompimento, tiveram de contra
tar novos advogados para atuar no processo e arcar com defesas em áreas como a trabalhista e fiscal, as quais deveriam ter sido de responsabilidade do primeiro advogado.

Por fim, sustentam que a via processual adequada seria a ação de arbitramento de honorários e não a ação de cobrança, reiterando a falta de interesse de agir e a inadequação da via eleita.

Diante disso,
requerem
o acolhimento das preliminares, por consequência, a anulação da sentença e a extinção da ação de cobrança, com a consequente inversão do ônus da sucumbência.

No mérito, os apelantes contestam o arbitramento de 4% sobre o valor da herança líquida, sustentando que tal percentual resultaria em uma quantia desproporcional de R$ 253.561,76 (duzentos e cinquenta e três mil quinhentos e sessenta e um reais e setenta e seis centavos), para serviços prestados por apenas 32 (trinta e dois) dias. Alegam que a sentença não levou em consideração o desempenho do advogado nem os motivos do rompimento contratual.

Argumentam também que, tendo havido um pedido específico na inicial para o pagamento de 5% sobre o valor líquido da herança, o Juízo não poderia arbitrar percentual diverso, sob pena de configurar julgamento extra petita.

Quanto aos ônus sucumbenciais, alegam a existência de sucumbência recíproca, pleiteando uma distribuição mais equitativa das custas processuais e honorários advocatícios.

Assim,
pugnam
pela reforma da sentença para o fim de estabelecer os honorários por apreciação equitativa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou, alternativamente, fixá-los em 1% (um por cento) sobre o valor da herança.

Requerem, ainda, a condenação do recorrido ao pagamento das custas e despesas processuais ou, alternativamente, a fixação de honorários em favor dos advogados dos apelantes, em razão da sucumbência recíproca.

O recorrido apresentou suas contrarrazões em ID 203632979, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os apelantes arguiram preliminarmente a falta de interesse de agir e a inadequação da via eleita, pleiteando a anulação da sentença e a extinção da ação de cobrança, com a consequente inversão do ônus da sucumbência.

Muito embora o argumentado, entendo que restou demonstrado o interesse de agir do autor na propositura da ação de cobrança de honorários advocatícios, fundamentado no contrato de prestação de serviços jurídicos, que contém cláusula de êxito prevendo honorários de 8% (oito por cento) sobre o valor do benefício decorrente da herança líquida.

O autor efetivamente prestou serviços advocatícios, tendo o contrato sido interrompido unilateralmente pela parte requerida.

Quanto à adequação da via eleita, entendo que, havendo rescisão contratual por iniciativa do contratante, este se sujeita ao pagamento proporcional e equitativo da verba honorária pelos serviços prestados até o momento da rescisão.

Destaco que, em casos de rescisão unilateral, a submissão ao êxito da ação patrocinada pelo advogado perde relevância, cabendo ao magistrado o arbitramento da quantia devida ao contratado.

Assim, a decisão proferida está nos limites do pedido inicial, pois os serviços advocatícios prestados e comprovados pelo advogado, ora apelado, devem ser remunerados, sob pena de enriquecimento indevido de uma das partes em detrimento da outra, o que é inadmissível sob todos os aspectos.

Dessa forma,
rejeito
as preliminares arguidas e passo ao julgamento do mérito.

Verifico que a controvérsia possui entendimento consolidado tanto por este Tribunal de Justiça quanto pelo Superior Tribunal de Justiça no que tange à rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos.

No contexto da lide, as partes pactuaram, em 21/02/2017 (ID 203632819), a contratação dos serviços jurídicos do recorrido para o ajuizamento de uma ação de inventário (na forma de arrolamento sumário) referente ao espólio de Tomiko Nakamura (irmã dos requeridos).

O contrato previa, na cláusula de êxito, o pagamento de honorários correspondentes a 8% (oito por cento) do benefício que lhes adviesse (herança líquida), além de um valor mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser pago até o dia 10 (dez) de cada mês, a partir de 10/03/2017, a título de manutenção do processo.

Contudo, em 23/03/2017 (ID 203632820), a parte requerida, sem justa causa e de forma unilateral, comunicou a revogação dos instrumentos de procuração outorgados ao advogado, sem mencionar o pagamento dos honorários advocatícios proporcionais aos serviços realizados até então.

O contrato de prestação de serviços advocatícios dispõe sobre a remuneração nos seguintes termos:

"
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Considerando o trabalho a ser realizado no deslinde do(s) processo(s), o grau de complexidade e o tempo a ser dispendido com a(s) causa(s), em remuneração aos serviços profissionais referidos na Cláusula anterior, os
Contratantes
comprometem-se a pagar ao
Contratado
, a título de honorários advocatícios, o valor correspondente a
8% (oito por cento) do benefício que lhes advier (herança líquida)
, na mesma ocasião em que vierem a receber sua cota-parte, limitado o pagamento integral dos referidos honorários até o encerramento do inventário." (SIC – ID 203632819)

Embora os apelantes aleguem que a atuação jurídica se limitou ao protocolo da petição inicial e à permanência como procurador nos autos por 32 (trinta e dois) dias, os autos comprovam que, ainda que a duração dos serviços tenha sido breve, o advogado faz
jus
aos honorários proporcionais ao trabalho prestado no processo judicial.

Nos termos do §2º do art. 22 da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB):

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

[...]

§ 2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.”

Conforme se extrai acima, o advogado tem o direito ao recebimento de honorários (convencionais ou arbitrados) pela prestação de serviços, independentemente da verba sucumbencial.

Portanto, considerando que o contrato entre as partes previa remuneração tanto por êxito quanto por pagamento mensal, a rescisão unilateral do contrato pelos requeridos/contratantes autoriza o pleito judicial para arbitramento da verba honorária. A revogação do mandato pelo contratante inviabilizou a condição que remuneraria o trabalho do advogado.

Ademais, ainda que o contrato previsse remuneração exclusivamente por honorários sucumbenciais, a rescisão antes do término do processo confere ao advogado o direito ao recebimento pelos serviços prestados, sob pena de enriquecimento ilícito do contratante.

Nesse sentido, “
a jurisprudência pacífica do STJ possui o entendimento no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
”. (AgInt no AREsp 1560257/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 23/04/2020).

Ainda de acordo com a referida Corte Superior, “
tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação
” (AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG).

Ressalto que, em casos de rescisão com serviços parciais, o magistrado não está vinculado à tabela da OAB ou aos percentuais do art. 85 do CPC, utilizando-os apenas como referência para justa remuneração.

No mesmo sentido, este e. Tribunal de Justiça já decidiu em casos semelhantes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS RESCINDIDO UNILATERALMENTE – PRELIMINARES (DE AUSÊNCIA DE INTERESSE E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA) QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS EM RAZÃO DA RESCISÃO – VIABILIDADE DO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO ESTADO-JUIZ – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 2º DO CPC e ARTIGO 22, § 2º DO ESTATUTO DA OAB - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE REJEITADA – VIA ELEITA ADEQUADA – HONORÁRIOS FIXADOS DE ACORDO COM O TRABALHO REALIZADO PELO ADVOGADO ATÉ A RESCISÃO DO CONTRATO DE MANEIRA UNILATERAL – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE MANEIRA EQUITATIVA – AUSÊNCIA DE VENCEDOR E VENCIDO (RESCISÃO ANTES DA SUCUMBÊNCIA) -

RECURSOS INTERPOSTOS POR GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS E POR BANCO BRADESCO S.A. – DESPROVIMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – INEXISTÊNCIA – VIABILIDADE DE FIXAÇÃO DE MANEIRA EQUITATIVA - AUSÊNCIA DE ÊXITO RECURSAL DE AMBAS AS PARTES - ALEGAÇÕES DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES QUANTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – VÍCIOS INEXISTENTES – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS. Na hipótese de rescisão unilateral do contrato, mostra-se imperioso fixar o pleito de arbitramento dos honorários, tendo-se em vista o trabalho desempenhado até a revogação do mandato, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, à luz da função social do contrato e do princípio da boa-fé, eis que se tornou impossível o cumprimento, em razão de vontade unilateral da instituição bancária, sendo que a negativa de tal interpretação violaria o disposto no artigo 22, §2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a enriquecer indevidamente com o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, AgInt no REsp n. 1.554.329/MS). Em ação de arbitramento de honorários, deve o Magistrado pautar-se pela razoabilidade e proporcionalidade, fixando de maneira equitativa, e de acordo com as circunstâncias dos autos, tendo-se em vista a complexidade da causa, o tempo e trabalho realizado, bem como o valor econômico da questão, à luz do artigo 85, § 2º do CPC e do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB. Não havendo quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos Embargos de Declaração. (N.U 1029817-20.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado
, Julgado em 06/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO (ILEGITIMIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE) – REJEIÇÃO – MÉRITO: RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSO JUDICIAL PATROCINADO – PREVISÃO CONTRATUAL APENAS DE HONORÁRIOS AD EXITUM – IRRELEVÂNCIA – QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONALMENTE ARBITRADO - RECURSO DESPROVIDO. “No âmbito do STJ, prevalece a chamada teoria da asserção ou da prospettazione (em contraposição à teoria da apresentação ou da exposição). Sob essa ótica, o exame da legitimidade ad causam e do interesse processual deve ser realizado in statu assertionis, ou seja, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida.” (REsp 1.678.681/SP). “A jurisprudência pacífica do STJ possui o entendimento no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual.” (AgInt no AREsp 1560257/PB). A remuneração dos serviços advocatícios, nestes casos, não será medida pela média aritmética do valor atribuído a esta ou àquela peça processual confeccionada e protocolada pelo profissional destituído, devendo ainda ser levado em consideração, dentre os parâmetros gerais elencados nos incisos do §2º do art.85 do CPC/15, a “importância da causa” e “o tempo exigido para prestação de tal serviço”. Deve ser mantida a verba honoraria arbitrada quando, considerados o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa, seu valor remunera razoável e proporcionalmente o labor advocatício prestado pelo causídico em favor do cliente contratante, sem aviltá-lo ou supervalorizá-lo. (N.U 1000218-86.2018.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado
, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020).

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – HONORARIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO. No caso, não se desconhece a orientação jurisprudencial do c. STJ no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios, havendo rescisão unilateral do pacto firmado, o prazo prescricional para pleitear o pagamento dos honorários tem como termo inicial a data da ciência da revogação do contrato (AgInt no AREsp n. 1.367.106/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 26.08.2019), entretanto, na espécie, além de haver a mencionada prorrogação expressa do vínculo, por mais 30 (trinta) dias, ainda há o fato de que a referida avença previa cláusula ad exitum para recebimento da verba honorária, postergando o dies a quo do prazo prescricional, conforme entendimento do próprio Tribunal da Cidadania (REsp n. 1.344.123/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 03.10.2017) e também deste Sodalício. O interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, o que se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Inteligência do art. 85, §11, do CPC.(N.U 0002355-37.2018.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado
, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022).

Consta nos autos que o autor elaborou a petição inicial da Ação de Inventário registrada sob nº 0008150-26.2017.811.0055, na 2ª Vara Cível de Tangará da Serra, cujo valor do espólio era de R$ 6.339.044,49 (seis milhões trezentos e trinta e nove mil quarenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), tendo atuado por 32 (trinta e dois) dias. Tal atuação foi comprovada e justifica a remuneração proporcional ao trabalho contratado.

Contudo, em observância as peculiaridades do caso, o curto período de atuação, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o
quantum
fixado na sentença se mostra desproporcional à prestação de serviços efetiva, devendo ser revisto para atender os princípios da proporcionalidade e razoabilidade..

Assim, considerando os fatores mencionados acima, arbitro os honorários advocatícios em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor justo que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, entendo que o autor/apelado não reúne condições para a concessão dos benefícios da gratuidade judicial, razão pela qual
revogo
o benefício concedido na primeira instância.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
para reduzir o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024